Tribunal: STF
Processo: RE 99273
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação penal. Código Penal, art. 171. Decisão que não teve como comprovado o crime de estelionato, tomada com base no conjunto das provas, inclusive pericial, minuciosamente analisadas nas instâncias ordinárias. Legitimidade do assistente, para interpor recurso extraordinário, não o fazendo o Ministério Público. Súmula 210. Precedentes do STF. Fraude penal e fraude civil. A sentença e o acórdão recorrido, com base nas provas, tiveram como não comprovadas as acusações contra os recorridos. As alegações postas nas razões do recurso extraordinário, quanto à pratica dos crimes dos arts. 158 e 168, do Código Penal, não podem ser consideradas, na instância rara, porque não constantes da petição do recurso, nem foram prequestionadas na sentença e acórdão, deixando o recorrente de interpor embargos de declaração. Súmulas 282 e 336. Também não há regular prequestionanento do art. 239, do CPP, cuja vigência se tem como negada. Para simples reexame de provas, não é cabível o recurso extraordinário, na conformidade da Súmula 279. Não se trata, outrossim, na espécie, da verificação em tese da eficácia de determinado meio de prova, mas, tão só, de discutir se boa ou má foi a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, ao entenderem não configurado o crime do art. 171, do Código Penal. Recurso extraordinário não conhecido.